Tribunal: TJMT
Processo: 0001363-43.2013.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001363-43.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCIO JOSE DE MIRANDA - CPF: 722.391.901-91 (APELANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), JULIANE BIANCHINI - CPF: 006.649.131-21 (APELANTE), IMOBILIARIA IRMAOS NOGUEIRA LTDA - CNPJ: 00.360.408/0001-74 (APELADO), DANIEL DE MOURA NOGUEIRA - CPF: 415.954.161-53 (ADVOGADO), DANIEL DE MOURA NOGUEIRA - CPF: 415.954.161-53 (ADVOGADO), IMOBILIARIA IRMAOS NOGUEIRA LTDA - CNPJ: 00.360.408/0001-74 (APELANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), JULIANE BIANCHINI - CPF: 006.649.131-21 (APELADO), MARCIO JOSE DE MIRANDA - CPF: 722.391.901-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURAS PAGAS - INSCRIÇÃO DOS NOMES DOS REQUERENTES EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ILEGALIDADE – CULPA DE TERCEIROS – INOCORRÊNCIA - DANO MORAL “IN RE IPSA” – MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NECESSIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DA REQUERIDA – NÃO PROVIDO – RECURSO DOS REQUERENTES – PROVIDO.

1.
A tese defendida pela requerida, neste momento processual, no sentido de que, conforme contrato firmado entre as partes, era dever dos requerentes, ora apelados, retirarem os boletos junto à empresa, não deve ser conhecida, haja vista que não foi mencionada em sua contestação, tratando-se de inovação recursal. Ainda, mesmo que assim não se entendesse, da análise dos autos, extrai-se que a tese acima mencionada, não passa de mera alegação, desprovida de qualquer alicerce probatório.

2.
Também, não há que se falar que os nomes dos requerentes, ora apelados, foram inseridos no cadastro de inadimplentes, por culpa exclusiva do Banco do Brasil S.A., que, sem qualquer consentimento da empresa, fez a impressão dos boletos de cobrança.

3.
Tanto é assim que, conforme consignado na sentença recorrida,
“
a partir do momento em que a empresa requerida, de forma voluntária, se associa, em operações financeiras, com a instituição financeira, que realiza a cobrança de valores, ambas respondem, de maneira solidária, perante o consumidor, por eventuais prejuízos causados e que se originaram a partir desta relação jurídica paralela.”

4. Como credora, antes de inscrever o nome dos requerentes, ora apelados, no cadastro de inadimplentes, deveria ter conferido se o pagamento havia sido realizado, o que, evidentemente, não fez.

5.
Acerca do
“quantum”
da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto por
MÁRCIO JOSÉ DE MIRANDA
e
JULIANE BIANCHINI,
e o segundo por
IMOBILIÁRIA IRMÃOS NOGUEIRA LTDA.
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais de n.º 1363-43.2013.8.11.0015, ajuizada em face pelos ora primeiros apelantes em face da segunda, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida;

ii) condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo IPC-FIPE, a partir da data do arbitramento (Súmula de n.º 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano, contabilizados desde a citação.

iii) declarar a inexigibilidade da dívida que originou a cobrança dos valores; e

iv) condenar a requerida ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, este último fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 125833786 – págs. 9 a 20), os requerentes, ora primeiros apelantes, narram que, embora estivessem com o pagamento regular da dívida, seus nomes foram inscritos nos cadastros de inadimplentes.

Narrado esse fato, sustentam que o valor da indenização deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), uma vez que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixada pelo Juiz sentenciante, não ameniza os danos ocasionados pela requerida, ora apelada.

Contrarrazões apresentadas (id. 125833786 – págs. 46 a 51).

Já em suas razões recursais (id. 125833786 – págs. 24 a 42), a requerida, ora segunda apelante, narra que as partes firmaram contrato particular de compromisso de compra e venda, no qual os requerentes, ora apelados, adquiriram o lote de n.º 08, da quadra de n.º 03, do Loteamento Residencial Lisboa, no Município de Sinop-MT.

Menciona que, por se tratar de venda à crédito a cada 12 (doze) meses e que sobre os valores incidiriam correção monetária pelo INPC, os boletos deveriam ser retirados junto à empresa requerida.

Contudo, os requerentes, ora apelados, retiraram, junto à uma agência bancária, a 2ª via dos boletos com vencimento em 10.10.2012, 10.11.2012 e 10.12.2012, efetuando o pagamento sem qualquer comunicação, de modo que não havia como a empresa requerida ter conhecimento dos seus pagamentos.

Narrados esses fatos, aduz que a negativação dos nomes dos requerentes, ora apelados, ocorreu por culpa exclusiva dos mesmos que não retiraram os boletos junto à empresa requerida.

Salienta que, como os requerentes, ora apelados, efetuaram o pagamento dos boletos de forma diversa do avençado, tinham o dever de comunicar a empresa requerida a fim de que ratificado o seu pagamento.

Ainda, ressalta que, se os nomes dos requerentes, ora apelados, foram inseridos no cadastro de inadimplentes, tal fato ocorreu por culpa de terceiros, uma vez que não foi considerado que os boletos foram emitidos pela genitora da requerente, que é funcionária da agência bancária em que foram emitidos.

Aponta que, por não ter praticado qualquer ato ilícito, a indenização por danos morais deve ser afastada.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 125833786 – págs. 56 a 64).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, ressalto que analisarei primeiro o recurso da requerida IMOBILIÁRIA IRMÃOS NOGUEIRA LTDA., ora segunda apelante, uma vez que eventual provimento influenciará no resultado do apelo apresentado pelos requerentes MÁRCIO JOSÉ DE MIRANDA e JULIANE BIANCHINI, ora primeiros apelantes.

Pois bem.

O cerne da questão é saber se a requerida, ao inscrever o nome dos requerentes no cadastro de inadimplentes, cometeu ou não ato ilícito, e se cometeu, se é devida ou não a indenização por danos morais.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerida, ora segunda apelante, aduz que a negativação dos nomes dos requerentes, ora apelados, ocorreu por culpa exclusiva dos mesmos que não retiraram os boletos junto à empresa requerida.

Salienta que, como os requerentes, ora apelados, efetuaram o pagamento dos boletos de forma diversa do avençado, tinham o dever de comunicar a empresa requerida a fim de que ratificado o seu pagamento.

Não assiste razão à requerida, ora segunda apelante.

Isso porque, a tese defendida pela requerida, neste momento processual, no sentido de que, conforme contrato firmado entre as partes, era dever dos requerentes, ora apelados, retirarem os boletos junto à empresa, não deve ser conhecida, haja vista que não foi mencionada em sua contestação, tratando-se de inovação recursal.

Ainda, mesmo que assim não se entendesse, da análise dos autos, extrai-se que a tese acima mencionada, não passa de mera alegação, desprovida de qualquer alicerce probatório.

Também, não há que se falar que os nomes dos requerentes, ora apelados, foram inseridos no cadastro de inadimplentes, por culpa exclusiva do Banco do Brasil S.A., que, sem qualquer consentimento da empresa, fez a impressão dos boletos de cobrança.

Tanto é assim que, conforme consignado na sentença recorrida,
“
a partir do momento em que a empresa requerida, de forma voluntária, se associa, em operações financeiras, com a instituição financeira, que realiza a cobrança de valores, ambas respondem, de maneira solidária, perante o consumidor, por eventuais prejuízos causados e que se originaram a partir desta relação jurídica paralela.”

Não fosse suficiente, como credora, antes de inscrever o nome dos requerentes, ora apelados, no cadastro de inadimplentes, deveria ter conferido se o pagamento havia sido realizado, o que, evidentemente, não fez.

Acerca da matéria, o precedente desta Quarta Câmara Cível, de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DÍVIDA QUITADA - CADASTRO DE INADIMPLENTES - INSCRIÇÃO INDEVIDA - DÉBITO QUITADO - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO QUE SE PRESUME - RESSARCIMENTO FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL - MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

A inscrição em órgão restritivo por dívida quitada configura ato ilícito passível de reparação, principalmente se a empresa reconhece que lançou o pagamento efetuado pelo autor em outro cartão.

Há de se manter o valor indenizatório quando está adequado às circunstâncias da causa e em conformidade com a jurisprudência do STJ.

(N.U 0006731-09.2012.8.11.0002, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/12/2014, Publicado no DJE 17/12/2014)”

Por oportuno, na hipótese, não se aplica o disposto na Súmula de n.º 385 do Superior Tribunal de Justiça, eis que as demais inscrições dos nomes dos requerentes, ora apelados, são referentes a dívidas posteriores à questão discutida na presente demanda.

Por sua vez, os requerentes, ora primeiros apelantes, aduzem que o valor da indenização por danos morais deve ser majorado.

Assiste razão aos requerentes, ora primeiros apelantes.

Acerca do
“quantum”
da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, considerando as peculiaridades do caso, como o porte econômico da requerida, ora apelada e a situação que vivenciou os requerentes, ora primeiros apelantes, os quais, tiveram, indevidamente, seus nomes inscritos no cadastro de proteção ao crédito, entendo que o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 4.000,00 (cinco mil reais) na sentença recorrida deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que esta Câmara tem fixado em casos semelhantes, bem como em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da requerida, IMOBILIÁRIA IRMÃOS NOGUEIRA LTDA., ora segunda apelante, e
DOU PROVIMENTO
ao apelo dos requerentes, ora primeiros apelantes, para, reformando a sentença recorrida, majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022